Tribunal: STF
Processo: AI 323514
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: IMUNIDADE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
.
ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERGENTE ACERCA DA MATÉRIA, BEM
COMO DE AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO SUMULAR.
                Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso
 extraordinário
quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte
 no sentido
de que as entidades fechadas de previdência privada, que concedam
 benefícios
aos seus filiados mediante recolhimento das contribuições pactuadas,
 não são
beneficiárias da imunidade prevista no dispositivo tido por ofendido.

                As decisões proferidas pelo Plenário aplicam-se aos
 novos processos
que tratam de idêntica matéria submetidos à apreciação desta Corte,
 consoante o
disposto no art. 101 do RI/STF, autorizando seu imediato julgamento em
 decisão
monocrática do Relator. Precedentes.
                Agravo desprovido.